Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ADEMAR MELO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença manejado por ADEMAR MELO DOS SANTOS, fundado no acórdão proferido no Mandado de Segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000 (ID 29374385 – fls. 37/44), que foi impetrado pelo SINDIRETA - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, transitou em julgado em 26/9/2020 (ID 29374385 – fl. 92) e no bojo do qual foi determinado que as autoridades impetradas passem a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, sendo atribuídos ao julgado efeitos financeiros a contar da impetração. O requerente busca, exclusivamente, a intimação do ente público para cumprimento da obrigação de fazer imposta no referido mandamus, com a inclusão do valor do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias devido ao requerente, “no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)” e a fixação de honorários. Relatado o essencial, passo a decidir. Inicialmente, é oportuno frisar que o pagamento das diferenças devidas, relativas ao período entre a data da impetração e o ajuizamento do presente pedido é perseguido em outra demanda (processo no 0734788-95), o qual foi manejada pelo requerente em conjunto com outros substituídos. Recebo o pedido individual de cumprimento de sentença coletiva e determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer objeto dos autos ou apresente impugnação, ficando, desde já, fixada multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) reais, até o limite desse valor, a ser revertido em favor do requerente, nos termos do artigo 537, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento. Após, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se dá por satisfeita a obrigação ou apresentar resposta à impugnação, conforme o caso. Quanto aos honorários advocatícios, a questão será apreciada ao final da demanda. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2021 20:40:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora